Tribunal: TJSP
Processo: 9049846-96.2001.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040 do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 0,5% ao mês até o advento do Código Civil e, após, 1% ao mês para juros de mora. Recurso Especial no 1.492.221/PR e Recurso Extraordinário no 870.947/SE que estabeleceu a incidência do INPC, para fins de correção

Ementa:

RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040 do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 0,5% ao mês até o advento do Código Civil e, após, 1% ao mês para juros de mora. Recurso Especial no 1.492.221/PR e Recurso Extraordinário no 870.947/SE que estabeleceu a incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem 0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e, após julho de 2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Retratação parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000201908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 9049846-96.2001.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO, é embargado ANA
HELENA SUENAGA DULCE.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se parcialmente do que foi
julgado V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.786
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 9049846-96.2001.8.26.0000/50001 de São
Paulo
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: ANA HELENA SUENAGA DULCE
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040 do Código de
Processo Civil. JUROS DE MORA. Retratação parcial
do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 0,5%
ao mês até o advento do Código Civil e, após, 1% ao mês
para juros de mora. Recurso Especial no 1.492.221/PR e
Recurso Extraordinário no 870.947/SE que estabeleceu a
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem 0,5% ao mês até a
vigência da Lei no 11.960/09 e, após julho de 2009, a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). Retratação parcial do julgado.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso
especial (fls. 280/287) contra o v. acórdão que, rejeitando os embargos
declaratórios, manteve o v. acórdão que negou provimento aos recursos de
apelação (fls. 271/277).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público,
conforme disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para
que a Turma Julgadora reaprecie a questão nos termos do inc. II do art.
1.040 do Código de Processo Civil, considerando o julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça,
ressaltando ainda o julgamento do Tema 810, do Supremo Tribunal Federal
(fls. 407/408).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Em discussão a respeito do pagamento de complementação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria aos funcionários da Nossa Caixa-Nosso Banco, com base na
Lei no 4.819/58, esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público manteve a
r. sentença que reconheceu o direito à autora à complementação de
aposentadoria, entendendo que os juros de mora são devidos à taxa de 0,5%
ao mês, até o advento do Código Civil, e, após 1% ao mês, nos termos do
artigo 406 do Código Civil (fls. 256/261). Foram interpostos embargos
infringentes, que restaram rejeitados (fls. 271/277).
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado
pelo Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCAE.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto” (fls. 535/538, grifo nosso).
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não
destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE Tema 810.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deve ser salientado que, conforme decisão do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “as normas que dispõem sobre os juros
moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos
processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum” (Embargos
de Divergência em Recurso Especial no 1.207.197/Rs Rel. Min. Castro
Meira j. em 18.5.11). Este entendimento já havia sido consolidado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal (v.g, Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento no 767.094/RS Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. em
2.12.10; e Agravo Regimental no Recurso Especial no 559.445/PR Rel.
Min. Ellen Gracie j. em 12.6.09).
Assim, é caso de retratação parcial do julgado, somente em
relação aos consectários legais. Adotados os fundamentos do REsp no
1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE, no que tange às condenações de
natureza previdenciária, determinar os seguintes encargos: incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91;
período anterior, IPCA-E. Quanto aos juros de mora, 6% ao ano, nos termos
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 e, a partir da Lei no 11.960/2009, a remuneração
oficial da caderneta de poupança.
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado, nos
termos supracitados. Mantém-se a sucumbência tal como foi fixada.
MOACIR PERES
Relator